Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601094-41.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juiz Osvaldo Canela Junior
Órgão julgador: Juiz Osvaldo Canela Junior
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
17/03/2026
Número: 0601094-41.2024.6.16.0194

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 23/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601094-41.2024.6.16.0194, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a
prática de captação ilícita de sufrágio por parte dos representados Rudisney Gimenes Filho,
Patricia Millo Marcomini e Ezequiel Tavares Alves, cassando-lhes os diplomas e declarando-lhes a
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes as eleições de 2024, nos
termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97 e aplicando-lhes multa no valor correspondente a 5 mil UFIR.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação Pontal Para Todos composta pelas
agremiações Novo, Federação PSDB Cidadania, PMB, PRD com fulcro no art. 22 da Lei
Complementar 64/90, em face de Rudisney Gimenes Filho, Patrícia Millo Marcomini, Ezequiel
Tavares Alves e Gilberto Belarmino. Alega-se que o 1º Investigado é prefeito do município de
Pontal do Paraná e concorre à reeleição, tendo a 2º Investigada como candidata companheira de
chapa majoritária. Além disso, o 3º Investigado é vereador de Pontal do Paraná e faz parte do
partido PSD, que apoia a candidatura do 1º e da 2ª Investigados. Ocorre que o 1º e o 3º
Investigados, em prol de suas reeleições, a prefeito e vereador, respectivamente, têm realizado
cometido abuso de poder político e econômico. Nas AIJES anteriormente propostas já se
comprovou que o Prefeito de Pontal vem não só majorando significativamente gastos com serviços
de entidades terceirizadas de mão-de-obra, mas também contratando, via credenciamento, pessoas
humildes para trabalharem prestando serviços para a Prefeitura. Na presente ação, contudo, a
situação é diversa, o 1º e 3º Investigados, em notório abuso eleitoral, realizaram um churrasco,
custeado pelo vereador Ezequiel e, ainda, fizeram a distribuição gratuita de encanamento no
Balneário Olho dAgua, com a finalidade de angariar votos. Em 07/09/2024, foi realizado o
churrasco, tendo a comunidade sido convocada pela Sra. Cristiane Sabadin, por meio de grupo de
WhatsApp: "(...) estão fazendo uma carninha lá. E ele ajudou a gente com os canos ali na rua Olho
dágua... E se vocês estiverem precisando de uma ajuda aí do outro lado também da comunidade,
né, e quiser tá indo lá, tá conversando com o vereador, o prefeito vai estar lá também. Então, essa é
a hora da gente pedir, porque ele ainda está na prefeitura, né, o vereador também. Então, é a hora
da gente pedir benfeitoria, né, para eles poderem, eles vão estar realizando antes da eleição,
porque eles querem ganhar, né. Então, se vocês quiserem ir lá, conversar com o prefeito,
conversar com esse vereador, e a gente já viu que é pessoas que fazem (...). Alegaram também que,
Rudisney e Patrícia, foram denunciados perante o GAECO, pela prática de ato de improbidade
administrativa em razão de desvio de recursos de um "cartão comida boa" para aquisição de cesta
básica, que os 1º, 2º e 4º Investigados, ficaram com o cartão, usufruindo de forma ilícita.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
PONTAL PARA TODOS [NOVO/AVANTE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO
PARANÁ - PR (EMBARGANTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
EZEQUIEL TAVARES ALVES (EMBARGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
PIRATAN ARAUJO FILHO (ADVOGADO)
PATRICIA MILLO MARCOMINI (EMBARGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
RUDISNEY GIMENES FILHO (EMBARGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
Outros participantes
JHONATAN BITENCOURT ISIDORO (TERCEIRO
INTERESSADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44861788
16/03/2026
14:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44861788 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.066

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0601094-41.2024.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: Juiz Osvaldo Canela Junior
EMBARGANTE:
PONTAL
PARA
TODOS
[NOVO/AVANTE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO PARANÁ - PR
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGADO: RUDISNEY GIMENES FILHO
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
EMBARGADO: PATRICIA MILLO MARCOMINI
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
EMBARGADO: EZEQUIEL TAVARES ALVES
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: PIRATAN ARAUJO FILHO - OAB/PR7490
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral
TERCEIRO INTERESSADO: JHONATAN BITENCOURT ISIDORO
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO.
MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Num. 44861788 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que julgou recursos eleitorais
interpostos contra as sentenças proferidas nos autos nº 0600627-62.2024.6.16.0194, nº
0600643-16.2024.6.16.0194, nº 0601110-92.2024.6.16.0194 e nº 0601094-41.2024.6.16.0194,
que trataram de ações de investigação judicial eleitoral no contexto da Eleição de 2024 no
município de Pontal do Paraná.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios de omissão,
contradição e obscuridade no v. acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua utilização como
sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial enfrenta suficientemente a
controvérsia e apresenta fundamentação apta a justificar a conclusão adotada, ainda que
não examine, de forma individualizada, todos os argumentos das partes. Do mesmo modo,
inexiste contradição quando há coerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo,
assim como não se verifica obscuridade quando a decisão se mostra clara e inteligível.
III.III. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão, nos termos
do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III.IV. As insurgências apresentadas pelos embargantes não configuram vícios passíveis de
correção por embargos de declaração, mas representam mero inconformismo com o
conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recursos conhecidos e desprovidos.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Publicação: DJe,
28-6-23;
TSE, ED–AgR–AR nº 0600055–97/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publicação:
DJe, 30-11-2017;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Publicação: DJe, 16-

Num. 44861788 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
06-2017.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97, art. 73, V; Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025; Decreto nº 7.766/2019, art. 7º, I.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2026
RELATOR(A) Juiz Osvaldo Canela Junior

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por Ezequiel Tavares Alves,
pela Coligação Pontal para Todos e por Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo
Marcomini, em face do v. acórdão nº 68.847 que apreciou os recursos eleitorais
interpostos contra as sentenças proferidas pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos,
nos autos nº 0600627-62.2024.6.16.0194, nº 0600643-16.2024.6.16.0194, nº 0601110-
92.2024.6.16.0194 e nº 0601094-41.2024.6.16.0194.
Esta egrégia Corte decidiu da seguinte forma:

i) autos nº 0600627-62.2024.6.16.0194 e nº 0600643-16.2024.6.16.0194: conheceu e deu
provimento ao recurso interposto por Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo Marcomini,
para afastar a prática da conduta vedada descrita no art. 73, inciso VII, da Lei nº 9.504/97;
conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela Coligação Pontal Para
Todos, para reconhecer a prática da conduta vedada descrita no art. 73, inciso V, da Lei
nº 9.504/97, impondo a Rudisney Gimenes Filho e a Patricia Millo Marcomini,
individualmente, multa no valor de R$ 53.205,00;
ii) autos nº 0601110-92.2024.6.16.0194: conheceu e negou provimento ao recurso
interposto pela Coligação Pontal Para Todos, mantendo-se a r. sentença que julgou
improcedente a ação de investigação judicial eleitoral;
iii) autos nº 0601094-41.2024.6.16.0194: conheceu e negou provimento ao recurso
interposto por Ezequiel Tavares Alves, mas conheceu e deu provimento ao recurso
interposto por Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo Marcomini, para afastar a
condenação de ambos pela prática de captação ilícita de sufrágio e as penalidades dela
decorrentes.

Num. 44861788 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44

Em suas razões recursais, o embargante Ezequiel Tavares Alves alegou, em síntese, que:
a) o v. acórdão omitiu-se em enfrentar a questão da imprestabilidade do testemunho do
Sr. Erick, cujo comportamento se mostrou conflituoso e sem credibilidade; b) os
depoimentos das demais testemunhas apresentaram distorções de versões e não
atestaram que os canos ou o almoço foram adquiridos e entregues pelo embargante, não
havendo prova segura a respeito; c) os fundamentos adotados pelo v. acórdão não se
revestem da robustez necessária para ensejar a condenação; d) o disposto no art. 368-A
do Código Eleitoral seria aplicável ao caso. Requereu, assim, o conhecimento e o
provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que esta egrégia Corte manifeste-
se sobre os temas ora abordados, afastando a condenação que lhe foi imposta (ID
44821998 - autos nº 0601094-41.2024.6.16.0194).
Por sua vez, a Coligação Pontal para Todos sustentou que: a) há contradição e omissão
na análise detalhada das condutas vedadas em relação à terceirização dos serviços de
saúde e ao credenciamento de MEI’s, e omissão no exame da reprovabilidade da conduta
e na conclusão de que não deteve potencialidade para desequilibrar a disputa eleitoral; b)
há omissão na análise da concessão de licenças-prêmio convertidas massivamente em
pecúnia, com verbas indenizatórias represadas e concedidas às vésperas do pleito, com o
manejo da máquina pública de maneira discricionária e apta a desequilibrar a disputa
eleitoral; c) há contradição quanto ao reconhecimento da captação ilícita de sufrágio, pois
Ezequiel Tavares foi condenado, enquanto Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo
Marcomini foram absolvidos, apesar de estarem em situações idênticas; d) há omissão
sobre a tese de que o Prefeito tanto possuía conhecimento dos fatos, que incentivou a
formalização da associação dos moradores do Olho D ́água, a fim de dar ares de
legalidade à corrupção eleitoral; e) o v. acórdão é omisso e obscuro ao não averiguar as
degravações colacionadas pelos embargantes, acerca do depoimento da testemunha
Erick Araújo da Silva, que corroboram a tese de que Rudisney Gimenes Filho aderiu, de
forma consciente e voluntária, à conduta de seu aliado político, Ezequiel Tavares. Com
esses argumentos, postulou a reforma do v. acórdão, com efeitos modificativos, para que
sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades, mantendo-se a condenação da
sentença recorrida nos autos nº 0601094-41.2024.6.16.0194, a reforma das sentenças
exaradas nos autos nº 0600627-62.2024.6.16.0194, nº 0600643-16.2024.6.16.0194 e nº
0601110-92.2024.6.16.0194, para o fim de condenar os embargados pela prática de
condutas vedadas e abuso de poder político e econômico. Pleiteou, ainda, o
prequestionamento das matérias (ID 44825097 - autos nº 0601094-41.2024.6.16.0194).
Os embargantes Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo Marcomini aduziram, em
síntese, que o v. acórdão: a) é omisso quanto à distinção entre a contratação de pessoal e
a contratação de serviços no contexto do credenciamento de MEI’s, bem como quanto à
inexistência de autoria e dolo da candidata ao cargo de vice-prefeito; b) foi contraditório
sobre o reconhecimento da ausência de potencialidade e a fixação da multa; c) foi
obscuro em relação à utilização da divulgação em rede social como fundamento
sancionatório. Requereram, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, com efeito
modificativo, para afastar o reconhecimento da conduta vedada e, não sendo esse o

Num. 44861788 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
entendimento, reduzir o valor da multa aplicada. Pleitearam, subsidiariamente, que sejam
explicitados os fundamentos jurídicos e fáticos da condenação, inclusive quanto à
individualização das condutas, com o prequestionamento da matéria (ID 44826495 - autos
nº 0600643-16.2024.6.16.0194).
Em contrarrazões aos embargos apresentados por Rudisney Gimenes Filho e Patricia
Millo Marcomini, a Coligação Pontal para Todos afirmou que o v. acórdão não foi omisso,
pois expressamente distinguiu a contratação pessoal e a contratação de serviços,
tampouco contraditório, uma vez que a dosimetria da multa foi coerente e justificada.
Argumentou não haver obscuridade, pois o v. acórdão foi específico ao mencionar que o
arbitramento da multa demanda a análise do critério da extensão e alcance da conduta.
Ao fim, requereu o desprovimento do recurso (ID 44852938 - autos nº 0601094-
41.2024.6.16.0194 e ID 44853094 - autos nº 0600643-16.2024.6.16.0194).
Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo Marcomini também apresentaram contrarrazões
aos embargos opostos pela Coligação Pontal para Todos, sustentando não haver omissão
quanto à chamada terceirização da saúde, nem quanto à concessão de licenças
especiais. Afirmaram não existir contradição quanto ao credenciamento de MEI’s, nem
quanto ao fato de que Ezequiel foi condenado por captação de sufrágio, enquanto
Rudisney Gimenes foi absolvido. Pleitearam o desprovimento do recurso (ID 44853720 -
autos nº 0601094-41.2024.6.16.0194).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de
todos os embargos de declaração, por considerar que não se vislumbra qualquer situação
de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim pretensões de reformar o v. acórdão, o
que é vedado pela via dos aclaratórios (ID 44855722 - autos nº 0601094-
41.2024.6.16.0194 e ID 44846492 - autos nº 0600643-16.2024.6.16.0194).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos interpostos devem ser
conhecidos.

II.II. DOS VÍCIOS ALEGADOS PELOS EMBARGANTES
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.

Num. 44861788 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considera
aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que:
Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para
dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Publicação: DJe, 28-6-23).

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes
ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial. (In:
GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109).

A contradição passível de correção por meio dos aclaratórios é aquela que indica a
existência de fundamentos antagônicos entre a fundamentação do acórdão e o seu
dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.
A propósito do vício da contradição, a doutrina assevera:
A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confunde-se com a incoerência interna da
decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar no
relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda, na relação
entre estes elementos. Há também contradição interna quando o conteúdo do acórdão e
sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda, fala-se em contradição entre o
teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a contradição que
porventura exista entre a decisão e os elementos do processo não enseja a interposição
de embargos de declaração. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José
Rogério Cruz e (coord.) et. all. Código de Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP,
2015. p. 1.596)

Nesse sentido, é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça:

a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado

Num. 44861788 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para
sanar eventual error in judicando (EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, publicação: DJe, 16-6-17)

A respeito do vício da obscuridade, Sandro Marcelo Kozikoski leciona:

[...] Ao se cogitar dos vícios que autorizam o uso dos embargos declaratórios, é de se
observar que as dificuldades intrínsecas à comunicação - enquanto condição de
possibilidade do discurso jurídico - podem acarretar a ocorrência de obscuridade,
impossibilitando a compreensão dos fundamentos da decisão ou de seu comando
dispositivo [...] (KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. Sistema recursal CPC 2015: em
conformidade com a Lei nº 13.256/2016 - Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 192).

Desse modo, a obscuridade a ser sanada pela via dos embargos de declaração se
configura quando há falta de clareza no texto, que prejudique a compreensão da decisão
judicial.
Nas razões recursais, o embargante Ezequiel Tavares Alves sustenta que o v. acórdão é
omisso por não ter enfrentado a questão da imprestabilidade do testemunho do Sr. Erick
Araújo da Silva e por ter valorado os depoimentos testemunhais de forma equivocada,
sem prova segura sobre a aquisição e entrega dos canos, ou o patrocínio do almoço.
A título exemplificativo, vejam-se os seguintes trechos do v. acórdão embargado a
respeito da prova testemunhal, in verbis:

A prova oral colhida nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas
Cristiane Sabadin da Silva Ribeiro Carvalho e Erick Araújo da Silva, revela que alguns
moradores da comunidade Olho d'Água solicitaram ao candidato Ezequiel Tavares Alves
apoio para a melhoria das condições de abastecimento de água, cuja rede era precária e
irregular ("gato" da rede da Sanepar).
Uma semana após tal contato, foram entregues, na residência de Erick,
aproximadamente, 35 barras de cano de 50mm, que seriam utilizadas para substituir as
antigas tubulações improvisadas, beneficiando cerca de 50 famílias da localidade.
Os relatos das três testemunhas são harmônicos no sentido de que, no dia da chegada
dos canos, Erick convocou os moradores, por meio de áudio enviado ao grupo de
WhatsApp da comunidade, para uma reunião com o prefeito e o vereador, ocasião em
que seria discutida a situação do bairro e apresentadas demandas coletivas. Nesta
convocação, Erick avisou que os canos foram entregues.

Num. 44861788 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
O depoimento de Erick Araújo da Silva confirmou expressamente que Ezequiel Tavares
Alves, por meio de ligação telefônica, informou que havia providenciado os canos,
oportunidade em que solicitou que fosse organizada reunião "com bastante gente", para
participação dele e do prefeito.
A testemunha Cristiane afirmou mais de uma vez não ter visto quem entregou os canos,
mas seu depoimento reforça a narrativa de Erick, pois afirma que o material foi solicitado
pela comunidade a Ezequiel Tavares Alves e, após a solicitação, foi deixado na casa de
Erick, um dia antes da reunião. O depoimento de Cristiane Sabadin da Silva Ribeiro
Carvalho comprova, ainda, que os canos aparecem ao fundo do vídeo juntado à petição
inicial (ID 44614254).
A prova oral demonstra, ainda, de forma harmônica e convergente, que, em 7-9-2024, dia
seguinte à chegada dos canos, foi realizado, na residência da testemunha Erick Araújo
da Silva, evento de caráter político-eleitoral, com a presença do prefeito e candidato à
reeleição Rudisney Gimenes Filho, do vereador e também candidato à reeleição Ezequiel
Tavares Alves, bem como de aproximadamente 30 pessoas. (...)
Diante destes elementos orais e documentais, restou suficientemente comprovado que a
referida reunião, ocorrida em 7-9-2024, não se tratou de um encontro comunitário
despretensioso, mas de ato político-eleitoral planejado, organizado e articulado por Erick
e Ezequiel, com a participação de Rudisney.
A divergência pontual existente entre os depoimentos de Erick e Cristiane, quanto ao
número de pessoas presentes no evento, bem como entre Cristiane e Rozilda, no tocante
ao momento exato da instalação dos canos de PVC, não tem o condão de enfraquecer a
prova oral produzida.
Com efeito, pequenas variações são inerentes à natureza da prova testemunhal, uma
vez que se trata de percepções pessoais de fatos observados a partir de perspectivas
distintas, em momentos diferentes. Não se verifica, portanto, contradição substancial ou
inconsistência capaz de comprometer a verossimilhança dos depoimentos.
Ao revés, os testemunhos colhidos em juízo mostram-se harmônicos e coerentes em
seus aspectos essenciais e com os demais elementos apresentados aos autos,
convergindo quanto à entrega dos canos por Ezequiel, à realização da reunião política e
à presença dos recorrentes. (...)
Os depoimentos colhidos, especialmente o de Erick Araújo da Silva, que relatou a ligação
telefônica de Ezequiel solicitando a mobilização dos moradores, após confirmar que teria
providenciado os canos, e o de Cristiane Sabadin da Silva Ribeiro Carvalho, que
confirmou que a doação ocorreu um dia antes da reunião política, reforçam o nexo causal
entre a entrega do benefício e a busca de apoio político-eleitoral. (...)
Por fim, não há que se falar em ofensa ao art. 368-A do Código Eleitoral, o qual
determina que a prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos
processos que possam levar à perda do mandato.
Conforme orientação do colendo Tribunal Superior Eleitoral, o que o art. 368-A do Código
Eleitoral veda é a perda do mandato com prova testemunhal exclusiva e singular, ou
seja, não se admite a cassação com base exclusivamente no depoimento de uma única
pessoa (RO 2229-52, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 6.4.2018).
Desse modo, não incide a regra do art. 368-A do Código Eleitoral no caso em análise,

Num. 44861788 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
uma vez que os fatos estão demonstrados pelos depoimentos de três testemunhas,
corroborados por outros elementos probatórios (gravações em vídeo), de forma que a
condenação não está embasada em depoimento isolado.
Destaca-se que não se pode considerar que o depoimento prestado por Erick teria sido
enfraquecido por suposta contradição decorrente da publicação de vídeos em sua rede
social Facebook, produzidos após a audiência de instrução em que realizada sua oitiva.
A análise do conteúdo dos vídeos, conforme descrições constantes em ata notarial (ID
44614513), revela que as declarações ali proferidas não destoam, tampouco
contradizem, as informações prestadas por Erick em juízo. Ao contrário, verifica-se
coerência entre os relatos, pois, tanto na audiência, quanto nos vídeos, Erick afirma que
a aquisição dos canos foi de responsabilidade de Ezequiel Tavares Alves e que Rudão
compareceu à sua residência para fins de campanha política.
Da leitura do v. acórdão depreende-se, portanto, que efetivamente houve análise a
respeito de suposta contradição entre o depoimento de Erick e a publicação de vídeos em
rede social, bem como que foram examinados todos os depoimentos, sobre os quais se
concluiu serem harmônicos e coerentes em seus aspectos essenciais.
Além disso, foi registrado que "a análise conjunta das provas orais e documentais
constantes dos autos permite concluir, de forma segura e inequívoca, pela ocorrência de
captação ilícita de sufrágio praticada pelo candidato Ezequiel Tavares Alves", o que
claramente demonstra que o decisum não se baseou exclusivamente na prova
testemunhal.
O v. acórdão expressamente afastou a incidência do art. 368-A do Código Eleitoral, que
veda a perda do mandato com base em prova testemunhal exclusiva e singular, ao
afirmar que "não incide a regra do art. 368-A do Código Eleitoral no caso em análise, uma
vez que os fatos estão demonstrados pelos depoimentos de três testemunhas,
corroborados por outros elementos probatórios (gravações em vídeo), de forma que a
condenação não está embasada em depoimento isolado."
Dessa forma, não há que se falar em omissão a respeito da prova testemunhal, tampouco
que não houve prova segura para justificar o reconhecimento da captação ilícita de
sufrágio, uma vez que a decisão fundamentou-se em conjunto probatório que abrange
múltiplos depoimentos testemunhais, considerados harmônicos e corroborados por
evidências audiovisuais.
A Coligação Pontal para Todos afirmou que o v. acórdão é omisso e contraditório porque
não analisou detalhadamente as condutas vedadas em relação à terceirização dos
serviços de saúde e de credenciamento de MEI's, havendo, ainda, contradição no exame
da reprovabilidade da conduta e a conclusão de que não deteve potencialidade para
desequilibrar a disputa eleitoral. Já os embargantes Rudisney Gimenes Filho e Patrícia
Marcomini afirmaram haver omissão sobre a distinção entre a contratação de pessoal e a
contratação de serviços via credenciamento de MEI's.
A respeito dos serviços de saúde, após analisar o disposto no art. 73, inciso V, da Lei nº
9.504/97, o v. acórdão consignou que:

Num. 44861788 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
No caso em análise, entretanto, a contratação de pessoal terceirizado não se enquadra
na hipótese do referido dispositivo, uma vez que inexiste vínculo jurídico direto entre os
trabalhadores e o ente público contratante, sendo a relação estabelecida exclusivamente
com a empresa prestadora de serviços.
Os empregados de empresas terceirizadas não integram o quadro funcional da
administração pública, nem são destinatários diretos de atos de nomeação, contratação
ou exoneração praticados pelo gestor público.
Para a configuração desta conduta vedada é imprescindível que haja ao menos um
vínculo direto entre o servidor ou empregado e o Poder Público, pois somente assim se
pode falar em utilização indevida da estrutura administrativa em benefício eleitoral.
O colendo Tribunal Superior Eleitoral já decidiu no sentido de que a contratação de mão-
de-obra por meio de empresas terceirizadas não se amolda objetivamente à restrição
descrita no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97, justamente pela ausência de vínculo
direto entre os trabalhadores e o ente público contratante. (...)
A jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao afirmar que as
condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei das Eleições devem ser interpretadas de
forma estrita e restritiva, vedando analogias ou interpretações extensivas que ampliem
indevidamente o rol das condutas proibidas (Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº060039428, Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 22/04/2024).
Cumpre mencionar, ainda, que não há alegação, tampouco comprovação pela
investigante sobre quando ocorreu a contratação das empresas terceirizadas.
À luz do exposto, não havendo vínculo concreto com a administração pública municipal,
a contratação de mão-de-obra, por meio de empresa terceirizada, não se enquadra como
conduta vedada pelo art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997.
O v. acórdão realizou, ainda, extensa análise de tais fatos sob a ótica da possibilidade de
materialização do abuso do poder, mas concluiu não haver indícios de irregularidade, in
verbis:

Entretanto, mesmo ausente a conduta vedada, o abuso do poder poderia se materializar,
quando comprovado o desvio de finalidade, ou seja, se o ato foi praticado com intenção
de influenciar o eleitorado ou de desequilibrar o pleito.
A coligação recorrente afirma que o aumento de gastos na área da saúde, decorrente da
contratação de empresas terceirizadas, diretamente pelo município e por meio de dois
consórcios públicos, evidencia, por si só, o abuso de poder.
Os consórcios públicos em comento, para os quais se destinaram recursos da Prefeitura
de Pontal do Paraná, são o CISLIPA (https://cislipalitoral.com.br/) e o COMESP
(https://comesp.atende.net/cidadao/pagina/comesp).
O primeiro, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná, tem como
integrantes os Municípios de Guaraqueçaba, Matinhos, Morretes, Antonina, Pontal do
Paraná e Paranaguá. O segundo, o Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná, é

Num. 44861788 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
integrado pelos Municípios da região metropolitana de Curitiba e pelas cidades litorâneas
de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná.
De acordo com os dados indicados na petição inicial, é possível visualizar o montante
referente às despesas custeadas pelo município de Pontal do Paraná para terceirizados
da saúde e aquelas vertidas aos consórcios referidos (fl. 17), no primeiro semestre de
cada ano.
Note-se:
Observa-se que o aumento de gastos ocorreu de modo progressivo entre os anos de
2022, 2023 e 2024, especificamente para despesas com terceirizados custeadas
diretamente pelo município, com diferença aproximada de R$ 1.650.000,00 entre o
primeiro semestre de cada exercício.
Os gastos direcionados ao COMESP também tiveram aumentos progressivos, com
diferença de cerca de R$ 700.000,00 de 2022 para 2023, e de R$ 1.000.000,00 de 2023
para 2024, considerando apenas o primeiro semestre de cada ano.
Já as despesas com o CISLIPA permaneceram parelhas nos períodos comentados,
próximas a R$ 2.800.00,00 no primeiro semestre de cada ano.
A testemunha Josineia de Araújo, secretária de saúde, afirmou que a contratação de
médicos no município se dava por credenciamento, enquanto os enfermeiros e os
técnicos eram contratados por intermédio dos consórcios públicos (aos 06'40'' do ID
44563512). Ao ser questionada sobre qual a razão do aumento das despesas em 2024,
informou que decorreu da epidemia de dengue e das novas especialidades na policlínica
(aos 05' do ID 44563511).
Já a testemunha Dionéia Serafim de Castro, controladora geral do município, relatou que
a diferença de 2022, 2023 e 2024 se deu, ao que lhe informaram, em razão de muita
demanda reprimida e do covid, que exigiu o fortalecimento da saúde básica (aos 05'20''
do ID 44563507). Declarou, ainda, que houve reuniões internas em que se discutiu
acerca do aumento de gastos, para alertar, segundo seus dizeres, que "o município não
tem perna para tanta contratação" (aos 04' do ID 44563507).
Essas reuniões resultaram, inclusive, em medidas concretas de racionalização
administrativa, como informado pela testemunha Lílian da Veiga Gabardo, Diretora
Administrativa, que declarou a redução do número de médicos nos Prontos Atendimentos
de quatro para três profissionais, a partir de julho de 2024 (ID 44563514, aos 4'), ou seja,

Num. 44861788 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
ainda antes do pleito.
O cenário delineado nos autos não revela, por si só, indícios de que tenha havido
aumento atípico ou direcionado das despesas públicas em saúde com finalidade eleitoral
no primeiro semestre de 2024.
Ao contrário, as informações constantes dos documentos apresentados e dos
depoimentos colhidos em audiência apontam para um contexto de crescimento
progressivo e linear dos gastos com a saúde pública, justificado por fatores sanitários.
Observa-se, ainda, que o aumento de gastos foi assunto interno da municipalidade, com
medidas concretas para refreamento, ainda antes do pleito, diminuindo-se um
profissional médico nos prontos atendimentos.
O simples incremento de investimentos em áreas sensíveis como a saúde,
especialmente em ano eleitoral, não pode ser presumido como ilícito. Nesse sentido, o
colendo Tribunal Superior Eleitoral tem reiteradamente decidido, como será exposto, que
o abuso de poder exige prova inequívoca, robusta e contextualizada do uso indevido da
máquina pública para favorecimento de candidaturas.
Não havendo provas efetivas do desvio da finalidade para contratações de saúde, como
no caso destes autos, não há espaço para juízos frágeis da ilegalidade, desprovidos de
suporte probatório, a justificar a aplicação de sanções eleitorais.
A coligação recorrente, na qualidade de investigante, sequer se desincumbiu do ônus
mínimo de indicar testemunhas essenciais à elucidação dos fatos alegados, como, por
exemplo, os próprios empregados terceirizados, cujos depoimentos poderiam, em tese,
contribuir para a comprovação de eventual desvio de finalidade nas contratações.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe que, na ausência de prova
concreta de desvio de finalidade, prevalece que o aumento de despesas decorreu de
razões técnicas e administrativas legítimas, especialmente em setor essencial como a
saúde pública.
Nesse sentido, não compete à Justiça Eleitoral sindicar, em si mesmos, os dados
relativos ao aumento de gastos com políticas públicas essenciais, sem a concreta
demonstração de que o Poder Executivo se valeu de sua competência constitucional em
desacordo com a finalidade pública que lhe ordena o agir.
Mais que isso, na verdade, a Justiça Eleitoral só pode tomar conclusões acerca dessas
políticas públicas, como no caso em julgamento, se o desvio de poder for motivado por
ilícita e comprovada finalidade eleitoral.
Fora desses limites restritos ao processo eleitoral, é ainda ampla a possibilidade de
controle das políticas públicas, para concretização de direitos fundamentais ou para
afastar a adoção de atos discricionários não razoáveis.
Seja por meio de ações coletivas (como a ação popular, a ação civil pública e o mandado
de segurança coletivo) ou pela atuação de órgãos estatais, inclusive os de controle, o
Poder Judiciário poderá inquirir a legalidade da atuação executiva dos demais poderes.
Isso, no entanto, por iniciativa privada ou institucional alheia à estrita atribuição desta
Justiça Especializada, diga-se mais uma vez.
Nessa compreensão de limite de atuação da Justiça Eleitoral brasileira, sequer é legítimo

Num. 44861788 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
constitucionalmente, com base apenas em dados numéricos, como os dispostos nas
planilhas apresentadas pelos investigantes (anexas ao ID 44563551), resolver-se que o
aumento de gastos na saúde foi desmotivado ou não razoável, à míngua de nexo causal
firmemente comprovado entre a conduta e o desvio de finalidade de cunho eleitoral.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da respeitável sentença recorrida, que
decidiu pela ausência de ilicitude, pois os aumentos de gastos com saúde pública não
foram restritos ao primeiro semestre do ano eleitoral, mas se verificaram,
progressivamente, desde o ano de 2022, e não há provas do nexo de causalidade entre
os atos da administração pública e a suposta obtenção de vantagem eleitoral.

Fica evidente, portanto, que o v. acórdão efetivamente examinou de forma detalhada e
coerente as alegações referentes à terceirização dos serviços de saúde, tanto sob a ótica
da conduta vedada, quanto sob a ótica do abuso de poder político, inexistindo qualquer
vício quanto ao tema em questão.
Quanto à contratação de MEI's, constou no v. acórdão:
Importante ressaltar que a condição de microempreendedores individuais dos admitidos
por credenciamento não afasta sua condição de pessoas físicas diretamente contratadas.
O instituto, em sua natureza jurídica, não se pode confundir com a terceirização.
De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, os microempreendedores
individuais, apesar de possuírem CNPJ para fins fiscais, não deixam de ser pessoas
físicas, que exercem atividade empresária em nome próprio, com responsabilidade direta
e pessoal.
Transcreve-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que bem
esclarece a condição de pessoa física dos contratados na modalidade de
microempreendedores individuais, como no caso em julgamento.
In verbis:
O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que
exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio
pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da
pessoa natural e da empresa.
O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como
pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no
rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato
constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o
qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição
do ato constitutivo no respectivo registro".
(STJ. 4ª Turma.REsp 1899342-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 26/04/2022 - Info
734).
A própria doutrina de Direito Empresarial, de André Santa Cruz, também deixa evidente
que o microempreendedor individual, espécie de empresário individual a teor da Lei
Complementar nº 188/2021, é pessoa física (CRUZ, André Santa. Direito Empresarial - 6

Num. 44861788 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 40 e 65):
Vale ressaltar que o empresário pode ser tanto uma pessoa física (ou pessoa natural
como preferem alguns) quanto uma pessoa jurídica. No primeiro caso, tem-se o
empresário individual. No segundo caso tem-se uma sociedade empresária.
Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e do
colendo Tribunal Superior Eleitoral, segundo os quais os empresários individuais, como o
são os microempreendedores individuais, são pessoas físicas para a seara eleitoral.
Transcreve-se o julgado exemplificativo:
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.
APROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha
de candidato a vereador, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, em
razão do recebimento de doação de fonte vedada.
2. O candidato alega que a doação foi realizada por pessoa física, e não jurídica,
apresentando declaração do doador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a doação realizada por empresário
individual deve ser considerada como doação de pessoa jurídica, configurando fonte
vedada, nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A doação foi realizada por pessoa física, conforme consta no extrato bancário, e não
pelo CNPJ da empresa.
5. O empresário individual não pode ser considerado pessoa jurídica para fins eleitorais,
apenas para fins tributários existe a equiparação do empresário ou da empresa individual
a uma pessoa jurídica.
6. Para efeitos eleitorais, o empresário individual continua sendo pessoa natural,
consoante jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para aprovar as contas e afastar a obrigação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação realizada por empresário individual, pessoa física, não
configura doação de pessoa jurídica vedada pela legislação eleitoral. 2. A equiparação do
empresário individual à pessoa jurídica para fins tributários não se estende à seara
eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 5º; Resolução TSE nº

Num. 44861788 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
23.607/2019, art. 31, I, §§ 3º e 9º, art. 85; Código Eleitoral, art. 258; Código de Processo
Civil, art. 219; Código Civil, art. 966.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 33379, Rel. Min. Henrique Neves Da
Silva, DJE 13/05/2014, Página 66-67; TRE-MT, Prestação de Contas nº 60116324, Rel.
Des. JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, DEJE 31/01/2020, Página 18; TRE-
RS, RE nº 060067786, Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ MOESCH, PJE; TRE/PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603119-95.2022.6.16.0000, Des. Julio Kacob
Junior, 30/08/2023.
RECURSO ELEITORAL nº 060027583, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De
Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 01/10/2025.
Dessa maneira, não se pode considerar que houve contratação de terceirizados pela
prefeitura de Pontal do Paraná, mas sim de pessoas físicas, com vínculo direto e pessoal
com a administração pública, para a prestação temporária de serviços públicos, em
agosto de 2024, conduta que objetivamente é contrária à proibição descrita no comando
normativo precitado.
A contratação em questão não se destinou à manutenção de serviços públicos inadiáveis
ou essenciais, como pretende fazer crer a parte investigada, pois, conforme consta nos
autos, já havia outro contrato vigente com a municipalidade, de objeto idêntico (ID
44563816), o que evidencia a possibilidade de execução dos serviços por meio da
avença previamente estabelecida.
Refoge à razoabilidade supor que a administração pública não pudesse legalmente fazer,
pela execução do contrato já vigente, que os serviços de roçada se destinassem à orla
da cidade, de modo que o dito credenciamento fosse inadiável e essencial.
O objeto do contrato anterior, em plena vigência, expressamente era o de "Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de roçada, capina e rastelamento em
vias públicas". De acordo com a especificação constante do edital, não há nada que se
fizesse supor que os serviços não abrangessem justamente a orla, numa cidade praiana
(ID 44563457).
No item 2.3.5., do edital nº 66/2023 (pregão eletrônico nº 33/2023), que deu origem o
contrato anterior, indica-se o local da prestação de serviço, com destaque para os
balneários do município:
Os serviços serão desenvolvidos no perímetro urbano e rural do Município de Pontal do
Paraná, justificando um melhor atendimento dos balneários do município, obrigando a
CONTRATADA a manter a equipe completa, fixa e constantemente trabalhando com a
limpeza e manutenção do município.
Nitidamente o contrato anterior, ainda vigente, abrangia a orla da cidade.
As provas testemunhais produzidas, citadas destacadamente pelos investigados, em
nada modificam a interpretação dos fatos, pois relatos de que isso já havia ocorrido no
passado ou de que pessoalmente não viu irregularidade no procedimento não alteram a
realidade verificada (fl. 09 - ID 44563312).
Assim, independentemente da aparência que se quis empregar ao vínculo administrativo,
aquelas pessoas físicas firmaram verdadeiro contrato temporário com a Prefeitura de
Pontal do Paraná, em período proibido, o que configura a conduta vedada em apreço,

Num. 44861788 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
conforme a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral (ED-Respe nº
21.167/ES - cf ZILIO, Rodrigo López. Manual de Direito Eleitoral - volume único - 11 ed.
São Paulo: Juspodivm, 2024, p. 856).
Nesse ponto, merece reforma a respeitável sentença recorrida, porque objetivamente
configurada a conduta vedada de efetivar contratação temporária de pessoal, em período
proibido, fora das exceções legais.
Nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, a prática de qualquer das condutas
vedadas sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco a cem mil UFIR. A
Resolução TSE nº 23.735/2019, convertendo esta sanção para reais, estabelece em seu
art. 20, inciso II, que a multa será de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00.

No que tange à imposição de penalidade pela prática de conduta vedada relacionada à
contratação de microempreendedores individuais, o v. acórdão realizou minucioso exame
a respeito do tema e registrou que:

Por fim, embora configurada a prática de conduta vedada por agente público, nos termos
do art. 73 da Lei nº 9.504/97, a cassação do registro ou do diploma não constitui
consequência automática, devendo ser analisado, em cada caso, se o ilícito deteve
potencialidade suficiente para desequilibrar a disputa eleitoral, o que será apreciado em
tópico específico, em conjunto com as demais eventuais ilicitudes apuradas nos autos nº
0600627-62.2024.6.16.0194 e nº 0600643-16.2024.6.16.0194.

Fica evidente, portanto, que o v. acórdão efetivamente examinou as alegações referentes
à terceirização dos serviços de saúde e do credenciamento público, inexistindo omissão
quanto ao tema em questão. Da mesma forma, demonstrou-se que a reprovabilidade da
conduta vedada é distinta da potencialidade de desequilíbrio do pleito para fins de abuso
de poder.
Os embargantes Rudisney Gimenes Filho e Patrícia Marcomini alegam que o v. acórdão
foi omisso sobre a análise de autoria e dolo da candidata ao cargo de vice-prefeito,
referente à conduta vedada pela contratação de serviços de roçada.
Sobre o tema, restou consignado expressamente que:

"A multa deve ser aplicada individualmente ao prefeito reeleito, na medida em que
detinha posição de responsabilidade institucional à época dos fatos, e também à
candidata a vice-prefeita, pois beneficiária da conduta, nos termos do art. 73, § 5º e § 8º,
da Lei nº 9.504/97."

Num. 44861788 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
Embora os embargantes discordem da conclusão desta egrégia Corte, o v. acórdão
devidamente invocou os dispositivos legais que atribuem responsabilidade ao beneficiário
da conduta vedada, não havendo, assim, omissão na análise do assunto, mas uma
decisão interpretativa sobre a aplicação da norma.
Rudisney Gimenes Filho e Patrícia Marcomini alegaram, ainda, haver contradição acerca
do reconhecimento da ausência de potencialidade lesiva para desequilibrar o pleito, mas
fixação de multa em patamar agravado
Verifica-se que o acórdão distinguiu claramente a conduta vedada do abuso de poder
político e econômico, sendo que no tópico II.III.II., ao fixar a multa pela conduta vedada,
considerou a reprovabilidade da conduta e o uso da divulgação para fins eleitorais como
fatores agravantes.
No tópico II.III.VII., que tratou do abuso de poder político e econômico, o acórdão analisou
se a conduta vedada, juntamente com outras alegações julgadas improcedentes,
configuraria abuso de poder, concluindo que "não se verifica a configuração do abuso de
poder econômico e político, seja sob o aspecto qualitativo, seja sob o quantitativo".
Deste modo, a decisão não apresenta uma contradição interna, mas sim uma
diferenciação entre as esferas de ilícito com suas respectivas consequências e critérios de
gravidade, que resultou na aplicação de multa motivada pela caracterização de conduta
vedada.
No que diz respeito à alegação de Rudisney Gimenes Filho e Patrícia Marcomini de que a
utilização da divulgação em rede social como fundamento sancionatório seria obscura,
transcreve-se o trecho do v. acórdão que trata da questão em exame:
O alcance da conduta foi moderado, pois apesar do baixo número de contratados (11) e
do deferimento da tutela de urgência nos autos nº 0600669-14.2024.6.16.0000, proferida
pelo Excelentíssimo Desembargador Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, em 5-9-2024
(que liminarmente sustou o edital de credenciamento nº 09/20240), houve divulgação das
contratações na rede social dos investigados, com franca conotação eleitoral
(https://www.instagram.com/reel/C--fOHihfKY/?utm_source=ig_web_copy_link).
Dessa maneira, não se pode afirmar que a conduta vedada tenha se restringido aos
credenciados, pois a divulgação foi utilizada com expressa finalidade de propaganda
política, o que espraia o ilícito para além dos limites administrativos das contratações.
Ao arbitrar a multa, foi reforçado que:
"Diante desse quadro, considerando-se a moderada extensão da conduta, a alta
reprovabilidade em razão da divulgação com finalidade eleitoral, o aproveitamento da
vulnerabilidade dos contratados, a posição do agente (prefeito) e dos destinatários do ato
irregular, a fixação da multa em dez vezes o mínimo legal mostra-se adequada e
proporcional, de modo a refletir a gravidade do ilícito."
Infere-se que a decisão colegiada indicou que a divulgação das contratações na rede
social, "com franca conotação eleitoral", foi um fator que "espraia o ilícito para além dos
limites administrativos das contratações", aumentando a reprovabilidade da conduta

Num. 44861788 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
vedada e justificando o aumento da multa.
O v. acórdão, portanto, explicitou como a divulgação foi considerada para a dosimetria da
sanção, ligando-a diretamente à gravidade da conduta vedada, não havendo obscuridade
a esse respeito.
No que tange à concessão de licenças-prêmio convertidas em pecúnia, que segundo a
Coligação Pontal para Todos caracterizariam o manejo indevido da máquina pública, de
maneira discricionária e apta a desequilibrar a disputa eleitoral, o v. acórdão consignou
que:
O art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97 dispõe que é vedado, nos 3 (três) meses anteriores
ao pleito, nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício
funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, sob pena
de nulidade de pleno direito.
A vedação imposta por este inciso visa a coibir o uso eleitoreiro de medidas
administrativas que possam influenciar o eleitorado ou causar desequilíbrio no pleito. Em
geral, a norma alcança atos discricionários da administração pública, sobretudo os que
envolvam benefícios funcionais atípicos, remoções injustificadas ou admissões que
possam ser interpretadas como favorecimento político.
Entretanto, a concessão da licença especial e sua eventual conversão em pecúnia não
se enquadram entre as condutas vedadas pelo art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997,
pois não configuram nomeação, contratação, exoneração, readaptação de vantagens ou
demissão sem justa causa.
A licença especial é direito subjetivo estatutário dos servidores públicos municipais,
decorrentes de normas anteriores ao processo eleitoral, cuja conversão em pecúnia
ocorrerá mediante ato vinculado (art. 7º, inciso I, do Decreto nº 7.766/2019) ou
discricionário (art. 7º, inciso I, do Decreto nº 7.766/2019), com base em critérios objetivos
e justificados.
A indenização da licença especial em pecúnia não cria nova vantagem, mas constitui a
materialização de um direito já adquirido, nos termos da legislação vigente, de sorte que
não há inovação funcional ou reajuste de condições de trabalho.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao afirmar que as condutas
vedadas previstas no art. 73 da Lei das Eleições devem ser interpretadas de forma
restritiva, em respeito ao princípio da legalidade estrita, que rege toda a atuação
administrativa, mas que, no Direito Eleitoral, adquire contornos ainda mais rigorosos,
dada a natureza sancionatória da norma.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AIJE.
ABUSO DE PODER. CAPTAÇÃO ILÍCITA. CONDUTA VEDADA. ART. 73, I, § 10, DA
LEI Nº 9.504/1997. ILÍCITOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIOS DA TIPICIDADE E
LEGALIDADE ESTRITA. NEGADO PROVIMENTO.
1. A controvérsia cinge-se a perquirir se o Tribunal de origem foi omisso ou não quanto à
análise da configuração da conduta vedada prevista no § 10 do art. 73 da Lei das

Num. 44861788 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
Eleições.
2. No caso, o TRE/MG assentou que a conduta praticada pelos investigados, ora
embargados, não configurou a prática prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997, por
isso, não reuniu os elementos necessários para a configuração da hipótese do art. 73, §
10, da mesma lei.
3. Ao contrário do que consignado pelo Tribunal de origem, a conduta vedada prevista no
art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997 é tipo autônomo, não sendo necessário que se
reconheça a conduta vedada do art. 73, I, da mesma legislação para que aquela se
configure.
4. Este Tribunal Superior possui entendimento uníssono no sentido de que, "nas
condutas vedadas previstas nos arts. 73 a 78 da Lei das Eleições imperam os princípios
da tipicidade e da legalidade estrita, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo
previsto na lei (REspe nº 626-30/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE:
4.2.2016)" (AgR-REspe nº 1196-53/RN, rel. Min. Luciana Lóssio, julgado em 23.8.2016,
DJe de 12.9.2016; AgR-AREspE nº 0600501-91/RS, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em
9.3.2023, DJe de 22.3.2023; AgR-REspEl nº 0600497-27/MG, de minha relatoria, julgado
em 14.2.2023, DJe de 2.3.2023).
5. Diante da tipicidade diferenciada dos ilícitos eleitorais previstos no inciso I e no § 10 do
art. 73 da Lei nº 9.504/1997, e em obediência aos princípios da tipicidade e da legalidade
estrita, torna-se forçoso determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que o
vício questionado em embargos de declaração seja sanado.
6. Agravo interno a que nega provimento.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060039428, Acórdão, Relator(a) Min.
Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/04/2024.
À luz do exposto, a concessão de licença especial e sua conversão em pecúnia não se
enquadram como condutas vedadas pelo art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, por não
corresponderem exatamente a nenhuma das hipóteses legais descritas no referido
dispositivo.
Embora a concessão de licenças especiais e sua conversão em pecúnia não configurem,
por si só, conduta vedada pelo art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, poderão configurar
abuso de poder político e econômico, se comprovado o desvio de finalidade, ou seja, se
o ato for praticado com intenção de influenciar o eleitorado ou de desequilibrar o pleito.
A coligação recorrente sustenta a ausência de observância dos requisitos normativos
para a conversão de 120 licenças em pecúnia, o que comprovaria o desvio de finalidade,
a intenção eleitoreira e o uso da máquina pública para desequilibrar a disputa eleitoral.
Com efeito, a Justiça Eleitoral é a responsável por garantir a lisura do processo eleitoral,
cabendo-lhe apurar e reprimir condutas vedadas, abuso de poder político e econômico e
uso indevido da máquina pública que tenham o potencial de comprometer a legitimidade
do pleito eleitoral.
No entanto, essa competência não se estende à análise de legalidade formal dos atos
administrativos, o que está reservado à Justiça Comum, bem como aos órgãos de
controle interno e externo da administração pública, como os Tribunais de Contas e as
Controladorias.

Num. 44861788 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
Desse modo, ainda que um ato administrativo esteja eventualmente em desacordo com
normas legais, isso, por si só, não é suficiente para atrair reprimenda eleitoral.
A caracterização do abuso de poder, como já fundamentado, exige prova robusta de que
o ato foi praticado com desvio de finalidade e com aptidão para influenciar a vontade livre
do eleitor e ferir o equilíbrio da disputa.
Na espécie, a prova dos autos não autoriza concluir de forma segura que a conversão
das 120 licenças decorreu de intencionalidade eleitoreira (desvio de finalidade). Inexiste
qualquer comprovação objetiva da relação entre a motivação dos atos administrativos de
conversão das licenças e o processo eleitoral, com o fim de favorecer determinados
eleitores em troca de apoio político.
Além dos processos administrativos fornecidos pela administração pública municipal, não
há outros elementos que indiquem que a concessão das licenças e/ou a conversão em
pecúnia foi utilizada como mecanismo de captação de votos ou de favorecimento político-
eleitoral, de que influenciou a vontade dos servidores públicos municipais, ou de que teve
repercussão sobre a normalidade do pleito.
Sem essa demonstração concreta, não há que se falar em sanção eleitoral, sendo
eventual ilegalidade de natureza administrativa, sujeita ao controle da Justiça Comum ou
dos órgãos de controle.
Não há como se presumir a finalidade eleitoral pelo simples fato, por exemplo, de o
servidor Fábio Roberto Weber ter sido candidato a vereador por partido que integrava a
coligação dos recorridos.
Com efeito, os servidores contemplados faziam jus à licença prêmio, e a conversão em
pecúnia, como dito, não cria nova vantagem, mas constitui a materialização de um direito
já adquirido. Oportuno destacar, ainda, que, do que consta nos autos, todas as licenças
foram requeridas após o período aquisitivo, e não concedidas ex officio.
Sobre esses fatos, cumpre ressaltar o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
Constata-se que os pagamentos das licenças, embora expressivos em número e valor,
tiveram amparo em previsão legal anterior (Lei Municipal nº 75/1997 e Decreto nº
7.766/2019) não se evidenciando o exercício de discricionariedade abusiva nem a
existência de direcionamento político-eleitoral capaz de atrair a incidência da vedação.
No que toca ao §10 do mesmo dispositivo legal, algumas considerações adicionais se
fazem necessárias. Como se sabe, a conduta vedada prevista no art. 73, §10, da Lei nº
9.504/1997 proíbe, a partir de 1º de janeiro do ano eleitoral, a distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios pela administração pública, salvo nos casos de calamidade
pública, estado de emergência ou programas sociais previamente autorizados por lei e já
em execução orçamentária no exercício anterior.
O dispositivo exige, para sua incidência, a efetiva entrega gratuita de bens ou benefícios
a eleitores em geral, o que não se evidencia no caso, já que os valores pagos
decorreram de vínculo estatutário pré-existente entre o Município e seus servidores.
Portanto, ainda que a conversão das licenças pudesse possuir algum vício ou
irregularidade de natureza administrativa, não se reveste de relevância eleitoral vez que
não há qualquer liame que a relacione ao pleito verificado.

Num. 44861788 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44

Observa-se que o v. acórdão realizou análise detida, clara e harmônica sobre a
concessão de licenças-prêmio convertidas em pecúnia, no que tange à caracterização de
conduta vedada e de abuso de poder, não havendo qualquer vício a respeito desse
argumento em particular.
A Coligação Pontal para Todos aduziu, ainda, que o v. acórdão é contraditório e omisso a
respeito do reconhecimento da captação ilícita de sufrágio, pois mesmo diante de
situações idênticas, Ezequiel Tavares foi condenado, enquanto Rudisney Gimenes Filho e
Patricia Millo Marcomini foram absolvidos.
Após minuciosa análise da prova testemunhal, o v. acórdão registrou o seguinte:
II.V.II.II. DA RESPONSABILIZAÇÃO DE RUDISNEY GIMENES FILHO
Ao contrário do que se verificou em relação ao candidato Ezequiel Tavares Alves, a
prova colhida nos autos não demonstra, com o grau de certeza exigido para a
configuração do ilícito eleitoral, que Rudisney Gimenes Filho tenha participado, anuído ou
concordado com a conduta que o teria, em tese, beneficiado.
Com efeito, nenhum dos elementos probatórios, sejam orais, sejam documentais,
demonstram a participação de Rudisney Gimenes Filho no fornecimento dos canos à
comunidade Olho d'Água.
O único indicativo nesse sentido decorre do depoimento da testemunha Rozilda Paula da
Silva, que afirmou ter recebido mensagens, via grupo de WhatsApp da comunidade,
segundo as quais "o prefeito levaria carne, linguiça e cerveja, além dos canos para a
melhoria da rua".
Todavia, a testemunha reconheceu que não compareceu à reunião, e que tais
informações provinham de mensagens repassadas, sem confirmação pessoal ou visual
dos fatos. Além disso, o depoimento contrasta com o depoimento de Cristiane e Erick, os
quais atribuem apenas a Tavares a entrega dos canos. Assim, o seu relato tem caráter
indireto e meramente especulativo, não se prestando a comprovar a efetiva participação
de Rudisney Gimenes Filho.
Ainda que esteja comprovado que os canos foram entregues por Ezequiel, um dia antes
do evento realizado em 7-9-2024, nenhuma testemunha afirmou ter ouvido ou visto
Rudisney vincular tal benefício à sua candidatura na reunião realizada com a
comunidade.
Ao contrário, a testemunha Cristiane Sabadin da Silva Ribeiro Carvalho foi categórica ao
declarar que não ouviu Rudisney mencionando que estava dando os canos e por isso
queria apoio político.
Erick, ao ser questionado se a imagem que se passava ali na reunião era de que
estavam sendo entregues os canos, disse que sim. Todavia, essa percepção pessoal
não se mostra suficiente para estabelecer vínculo objetivo entre Rudisney e a suposta
entrega do material. O próprio Erick foi um dos responsáveis por solicitar o material a
Ezequiel, recebeu os canos em sua residência e foi o encarregado de atender à
solicitação do vereador para agendar a reunião. Nesse contexto, é natural que sua

Num. 44861788 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
compreensão dos fatos esteja influenciada por sua atuação e pelo ambiente em que os
eventos ocorreram.
Assim, não se pode atribuir a Rudisney participação na entrega dos canos com base na
percepção subjetiva de uma testemunha envolvida nos próprios fatos.
Os vídeos descritos na ata notarial (ID 44614513), produzidos por Erick após a audiência
de instrução, reforçam que a aquisição dos canos foi de responsabilidade de Ezequiel
Tavares Alves e que Rudisney compareceu à sua residência para fins de campanha
política.
De fato, os canos aparecem nos vídeos utilizados por Rudisney Gimenes Filho em sua
propaganda eleitoral, entretanto o foco principal das gravações era a reunião política,
enquanto os materiais doados por Ezequiel apenas surgem incidentalmente ao fundo do
cenário, circunstância insuficiente para presumir sua participação na entrega do material.
Não é crível que, mesmo sabedor da entrega ilícita dos canos à população, o candidato a
prefeito comparecesse ao ato político e, ainda assim, durante a campanha, divulgasse
vídeos desse evento em suas redes sociais, em que aparecem os canos de PVC ao
fundo da imagem.
Observa-se, ademais, que o imóvel onde se realizou o evento encontrava-se em evidente
estado de construção inacabada, circunstância que torna plenamente plausível o
depósito de canos de PVC ou de outros materiais normalmente utilizados em obras, sem
que disso se extraia, necessariamente, a vinculação a qualquer ato ilícito de campanha.
Assim, não é possível concluir, a partir da simples presença do candidato no evento, que
ele tenha participado da concessão da vantagem. A mera presença do objeto no local,
em momento posterior à entrega realizada por terceiro, não autoriza a imputação de
responsabilidade sem respaldo probatório direto.
O que se extrai do conjunto probatório é que Rudisney compareceu ao evento de cunho
político-comunitário organizado por Erick Araújo e Ezequiel Tavares, ocasião em que
dialogou com os moradores sobre demandas locais e apresentou propostas de governo,
condutas que se inserem no âmbito legítimo da propaganda eleitoral e da liberdade de
manifestação política, não configurando ilícito.
As falas atribuídas ao candidato, conforme relataram as testemunhas, limitaram-se a
promessas de atuação administrativa futura, compatíveis com a atividade eleitoral
regular, sem evidência de oferecimento ou promessa de vantagem em troca de voto.
Para a configuração da captação ilícita de sufrágio não basta a mera presença do
candidato em evento onde tenha ocorrido a entrega de benefício por terceiro. É
indispensável a demonstração concreta de sua participação inequívoca do ato, o que não
se verifica no caso.
Não existindo elementos de prova acerca da participação de Rudisney, eventual
responsabilização demandaria a demonstração inequívoca de ciência ou anuência de
Rudisney em relação ao ilícito que o beneficiaria.
Todavia, as mesmas provas já apreciadas não demonstram que Rudisney tinha ciência
da entrega dos materiais por Ezequiel, tampouco que tenha concordado com o ato.
Com efeito, o entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que,

Num. 44861788 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
quando os atos forem protagonizados por terceiros, como é o caso em análise, a ciência
e a anuência com a captação ilícita de sufrágio pode se revelar a partir de elementos que
denotem estreito vínculo político ou de cunho afetivo entre o candidato beneficiário e
quem oferece a benesse em troca de votos (Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060016188, Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 23/09/2024).
É o caso, por exemplo, dos coordenadores de campanha, os quais possuem atuação
estratégica e operacional decisiva, a quem se confia a execução de diretrizes políticas e
práticas eleitorais dos candidatos. As suas condutas devem ser compreendidas no
contexto de uma cadeia de comando e de confiança, de sorte que suas ações não
ocorrem de forma totalmente dissociada do conhecimento ou, ao menos, da anuência
dos candidatos beneficiados.
Entretanto, o fato de Ezequiel Tavares Alves ter se candidatado à reeleição por partido
político que integrava a coligação majoritária por meio da qual Rudisney foi candidato, e
de terem comparecido juntos à reunião, não é suficiente para indicar estreito vínculo
político ou pessoal entre eles.
O depoimento da testemunha Erick no sentido de que havia uma parceria entre ambos
não é suficiente para demonstrar tal vínculo, porque, mais uma vez, decorre da sua
percepção subjetiva, já que tal testemunha não possuía qualquer relação de proximidade
com os candidatos, tampouco atuava na campanha política.
Deve-se distinguir o vínculo político-partidário, inerente à dinâmica das campanhas
eleitorais de prefeito e de vereador, do vínculo pessoal e político, baseado em confiança
recíproca ou em subordinação, que é o que pode autorizar, excepcionalmente, a
imputação de responsabilidade ao candidato beneficiado pela captação ilícita.
Nesse contexto, é relevante o fato de que Ezequiel também era candidato à reeleição, de
modo que sua conduta, extremamente reprovável sob o aspecto eleitoral, não pode ser
automaticamente imputada a Rudisney, porquanto cada um conduzia sua própria
campanha e buscava angariar votos para si.
O contexto em que a situação descrita se desenvolveu pode transparecer uma tentativa
do candidato a vereador, seguramente responsável pela entrega dos canos, de angariar
prestígio à sua própria campanha naquela localidade, pelo fato de fazer ali comparecer o
então prefeito em exercício, candidato à reeleição.
O colendo Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que
a mera afinidade política não implica automática ciência ou participação de candidato na
prática do ilícito, sob pena de se transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva
(REspEl 817-19/SP, redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
25/2/2019).
Não existindo elementos de prova que gerem o nexo de causalidade entre a entrega dos
canos por Ezequiel e atuação, ciência ou anuência de Rudisney, eventual
responsabilização demandaria a prova da unidade de desígnios entre os envolvidos, ou
seja, da comprovação de que ambos atuaram em comunhão de propósitos.
Entretanto, também não se verificam nos autos elementos que demonstrem a
convergência de vontades ou a atuação conjunta voltada à prática do ilícito eleitoral. A
mera relação política-partidária ou a presunção de benefício indireto não são suficientes
para caracterizar este elemento subjetivo.

Num. 44861788 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
Como já exposto, tanto Rudisney quanto Ezequiel se encontravam em período de
campanha, promovendo candidaturas próprias e distintas, sendo natural que houvesse
cooperação política ou atuação conjunta em determinados eventos públicos, o que é
inerente ao ambiente eleitoral e não traduz, por si só, comunhão de propósitos ilícitos.
É consabido que candidatos ao Poder Executivo frequentemente buscam fortalecer a
base parlamentar mediante apoio a correligionários ao Legislativo, o que constitui prática
política legítima, voltada à governabilidade e ao alinhamento programático. Essa
circunstância, portanto, justifica a presença de Rudisney no evento e eventual
colaboração entre ambos, mas não comprova convergência de vontades específicas
para a utilização indevida da entrega de canos como meio de captação ilícita de votos.
Nessas condições, eventual condenação de Rudisney representaria indevida
responsabilização por presunção, desprovida de lastro probatório mínimo capaz de
demonstrar o nexo causal entre sua conduta e o ilícito praticado por Ezequiel.
A responsabilização penal e, por analogia, a eleitoral, exige prova inequívoca da
participação consciente e voluntária no fato típico, conforme os princípios da
responsabilidade pessoal, da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
Assim, ausentes elementos concretos que demonstrem que Rudisney tenha concorrido
de forma consciente para a entrega dos canos, não há como imputar-lhe
responsabilidade com base em mera suposição, uma vez que a prova colhida é
insuficiente para sustentar qualquer vínculo subjetivo entre Rudisney e o fato investigado.
O princípio in dubio pro suffragii, segundo o qual, na ausência de provas contundentes e
inequívocas de irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas,
constitui corolário do direito político fundamental e deve orientar a interpretação em
casos limítrofes, especialmente quando a cassação de mandatos está em discussão.
Assim, ausentes provas seguras da participação, ciência ou anuência do candidato
Rudisney Gimenes Filho, não se configura, em relação a ele, a prática da captação ilícita
de sufrágio prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, devendo ser reformada a
respeitável sentença neste aspecto.
II.V.II.III. DA RESPONSABILIZAÇÃO DE PATRICIA MILLO MARCOMINI
No caso concreto, a respeitável sentença condenou a recorrente Patricia Millo Marcomini,
vice-prefeita e candidata à reeleição em 2024, pela suposta prática de captação ilícita de
sufrágio, aplicando-lhe as severas penalidades de cassação do registro de candidatura,
declaração de inelegibilidade e multa pecuniária.
Entretanto, uma análise detida dos autos revela a completa ausência de elementos
probatórios capazes de vincular a recorrente aos fatos reputados ilícitos.
Não se extrai qualquer testemunho que indique que Patricia Millo Marcomini estava
presente no evento, tampouco que demonstre a sua concordância, ciência ou
participação na entrega de canos a eleitores em situação de vulnerabilidade para captar
votos. A candidata a vice-prefeita sequer é citada pelas testemunhas, tampouco aparece
nos vídeos juntados à petição inicial.
Nem mesmo os investigantes fazem referência à vice-prefeita nos fatos ora analisados.
Diante desse quadro, não há como subsistir a condenação, porquanto a responsabilidade

Num. 44861788 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
pela captação ilícita de sufrágio é de natureza pessoal e subjetiva, exigindo-se prova
robusta e inequívoca da participação direta ou da anuência do candidato beneficiário na
conduta vedada.
Cumpre recordar que, na forma do art. 41-A, caput, da Lei nº 9.504/1997, a configuração
da captação ilícita de sufrágio exige a comprovação de oferecimento, promessa ou
entrega de vantagem pessoal ao eleitor, em troca de voto, com a participação consciente
do candidato. A ausência desse elemento subjetivo essencial impede a subsunção dos
fatos ao tipo legal.
Dessa maneira, a condenação imposta à recorrente não encontra respaldo na prova dos
autos, nem se harmoniza com a excepcionalidade das sanções eleitorais, que
demandam prova clara, firme e conclusiva, não podendo ser amparadas em meras
suposições ou ilações.
Diante do exposto, impõe-se a reforma da respeitável sentença, para afastar a
condenação de Patricia Millo Marcomini pela suposta prática de captação ilícita de
sufrágio.

Verifica-se que o v. acórdão diferenciou as situações ao identificar ações diretas e dolo
específico de Ezequiel na captação de sufrágio, ao passo que concluiu pela insuficiência
de provas que demonstrassem, de forma inequívoca, a participação de Rudisney e
Patrícia neste ilícito eleitoral.
Não há, portanto, qualquer contradição interna no v. acórdão, cuja fundamentação acerca
da análise da captação ilícita de sufrágio está em perfeita consonância com as razões
expostas, para acarretar logicamente as conclusões do dispositivo decisório.
A Coligação Pontal para Todos alegou haver omissão sobre a tese de que Rudisney tanto
possuía conhecimento dos fatos, que incentivou a formalização da associação dos
moradores do Balneário Olho D ́água, a fim de dar ares de legalidade à corrupção
eleitoral.
A esse respeito, o v. acórdão analisou, no tópico "II.V.II.II. DA RESPONSABILIZAÇÃO DE
RUDISNEY GIMENES FILHO", o depoimento da testemunha Cristiane Sabadin, que
afirmou:

"o Prefeito orientou a se organizaram em associação para adquirir mais força nos pleitos,
prometendo apoio da prefeitura" e que "Rudão marcou uma reunião, pessoal da
prefeitura, duas moças e o Tavares, foram até a casa do Erick e pegou os documentos
para formalizar a associação dos moradores... a associação então foi constituída, sendo
informados pelo pessoal da prefeitura que só faltava aguardar o trâmite no cartório".
A interpretação do v. acórdão sobre esses fatos foi no seguinte sentido:

Num. 44861788 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
"O que se extrai do conjunto probatório é que Rudisney compareceu ao evento de cunho
político-comunitário organizado por Erick Araújo e Ezequiel Tavares, ocasião em que
dialogou com os moradores sobre demandas locais e apresentou propostas de governo,
condutas que se inserem no âmbito legítimo da propaganda eleitoral e da liberdade de
manifestação política, não configurando ilícito. As falas atribuídas ao candidato, conforme
relataram as testemunhas, limitaram-se a promessas de atuação administrativa futura,
compatíveis com a atividade eleitoral regular, sem evidência de oferecimento ou
promessa de vantagem em troca de voto."

Portanto, o v. acórdão analisou a questão do incentivo à formalização da associação, mas
concluiu que essa conduta se enquadrava em uma atuação política legítima e em
promessas de atuação administrativa futura, e não como uma ação para "dar ares de
legalidade à corrupção eleitoral", afastando, assim, a responsabilidade de Rudisney
Gimenes Filho pela captação ilícita de sufrágio nesse ponto.
Apesar de a Coligação Pontal para Todos sustentar haver omissão e obscuridade quanto
às degravações que se prestariam a corroborar a tese de que Rudisney Gimenes Filho
aderiu, de forma consciente e voluntária, à conduta de Ezequiel Tavares, o item "II.V.II.II.
DA RESPONSABILIZAÇÃO DE RUDISNEY GIMENES FILHO", do v. acórdão,
expressamente valora as mídias e os depoimentos, nos seguintes termos:
Ao contrário do que se verificou em relação ao candidato Ezequiel Tavares Alves, a
prova colhida nos autos não demonstra, com o grau de certeza exigido para a
configuração do ilícito eleitoral, que Rudisney Gimenes Filho tenha participado, anuído ou
concordado com a conduta que o teria, em tese, beneficiado.
Com efeito, nenhum dos elementos probatórios, sejam orais, sejam documentais,
demonstram a participação de Rudisney Gimenes Filho no fornecimento dos canos à
comunidade Olho d'Água.
O único indicativo nesse sentido decorre do depoimento da testemunha Rozilda Paula da
Silva, que afirmou ter recebido mensagens, via grupo de WhatsApp da comunidade,
segundo as quais "o prefeito levaria carne, linguiça e cerveja, além dos canos para a
melhoria da rua".
Todavia, a testemunha reconheceu que não compareceu à reunião, e que tais
informações provinham de mensagens repassadas, sem confirmação pessoal ou visual
dos fatos. Além disso, o depoimento contrasta com o depoimento de Cristiane e Erick, os
quais atribuem apenas a Tavares a entrega dos canos. Assim, o seu relato tem caráter
indireto e meramente especulativo, não se prestando a comprovar a efetiva participação
de Rudisney Gimenes Filho.
Ainda que esteja comprovado que os canos foram entregues por Ezequiel, um dia antes
do evento realizado em 7-9-2024, nenhuma testemunha afirmou ter ouvido ou visto
Rudisney vincular tal benefício à sua candidatura na reunião realizada com a
comunidade.
Ao contrário, a testemunha Cristiane Sabadin da Silva Ribeiro Carvalho foi categórica ao
declarar que não ouviu Rudisney mencionando que estava dando os canos e por isso
queria apoio político.

Num. 44861788 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
Erick, ao ser questionado se a imagem que se passava ali na reunião era de que
estavam sendo entregues os canos, disse que sim. Todavia, essa percepção pessoal
não se mostra suficiente para estabelecer vínculo objetivo entre Rudisney e a suposta
entrega do material. O próprio Erick foi um dos responsáveis por solicitar o material a
Ezequiel, recebeu os canos em sua residência e foi o encarregado de atender à
solicitação do vereador para agendar a reunião. Nesse contexto, é natural que sua
compreensão dos fatos esteja influenciada por sua atuação e pelo ambiente em que os
eventos ocorreram.
Assim, não se pode atribuir a Rudisney participação na entrega dos canos com base na
percepção subjetiva de uma testemunha envolvida nos próprios fatos.
Os vídeos descritos na ata notarial (ID 44614513), produzidos por Erick após a audiência
de instrução, reforçam que a aquisição dos canos foi de responsabilidade de Ezequiel
Tavares Alves e que Rudisney compareceu à sua residência para fins de campanha
política.
De fato, os canos aparecem nos vídeos utilizados por Rudisney Gimenes Filho em sua
propaganda eleitoral, entretanto o foco principal das gravações era a reunião política,
enquanto os materiais doados por Ezequiel apenas surgem incidentalmente ao fundo do
cenário, circunstância insuficiente para presumir sua participação na entrega do material.
Não é crível que, mesmo sabedor da entrega ilícita dos canos à população, o candidato a
prefeito comparecesse ao ato político e, ainda assim, durante a campanha, divulgasse
vídeos desse evento em suas redes sociais, em que aparecem os canos de PVC ao
fundo da imagem.
Observa-se, ademais, que o imóvel onde se realizou o evento encontrava-se em evidente
estado de construção inacabada, circunstância que torna plenamente plausível o
depósito de canos de PVC ou de outros materiais normalmente utilizados em obras, sem
que disso se extraia, necessariamente, a vinculação a qualquer ato ilícito de campanha.
Assim, não é possível concluir, a partir da simples presença do candidato no evento, que
ele tenha participado da concessão da vantagem. A mera presença do objeto no local,
em momento posterior à entrega realizada por terceiro, não autoriza a imputação de
responsabilidade sem respaldo probatório direto.
O que se extrai do conjunto probatório é que Rudisney compareceu ao evento de cunho
político-comunitário organizado por Erick Araújo e Ezequiel Tavares, ocasião em que
dialogou com os moradores sobre demandas locais e apresentou propostas de governo,
condutas que se inserem no âmbito legítimo da propaganda eleitoral e da liberdade de
manifestação política, não configurando ilícito.
As falas atribuídas ao candidato, conforme relataram as testemunhas, limitaram-se a
promessas de atuação administrativa futura, compatíveis com a atividade eleitoral
regular, sem evidência de oferecimento ou promessa de vantagem em troca de voto.
Para a configuração da captação ilícita de sufrágio não basta a mera presença do
candidato em evento onde tenha ocorrido a entrega de benefício por terceiro. É
indispensável a demonstração concreta de sua participação inequívoca do ato, o que não
se verifica no caso.
Não existindo elementos de prova acerca da participação de Rudisney, eventual
responsabilização demandaria a demonstração inequívoca de ciência ou anuência de

Num. 44861788 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
Rudisney em relação ao ilícito que o beneficiaria.
Todavia, as mesmas provas já apreciadas não demonstram que Rudisney tinha ciência
da entrega dos materiais por Ezequiel, tampouco que tenha concordado com o ato.
Com efeito, o entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que,
quando os atos forem protagonizados por terceiros, como é o caso em análise, a ciência
e a anuência com a captação ilícita de sufrágio pode se revelar a partir de elementos que
denotem estreito vínculo político ou de cunho afetivo entre o candidato beneficiário e
quem oferece a benesse em troca de votos (Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060016188, Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 23/09/2024).
É o caso, por exemplo, dos coordenadores de campanha, os quais possuem atuação
estratégica e operacional decisiva, a quem se confia a execução de diretrizes políticas e
práticas eleitorais dos candidatos. As suas condutas devem ser compreendidas no
contexto de uma cadeia de comando e de confiança, de sorte que suas ações não
ocorrem de forma totalmente dissociada do conhecimento ou, ao menos, da anuência
dos candidatos beneficiados.
Entretanto, o fato de Ezequiel Tavares Alves ter se candidatado à reeleição por partido
político que integrava a coligação majoritária por meio da qual Rudisney foi candidato, e
de terem comparecido juntos à reunião, não é suficiente para indicar estreito vínculo
político ou pessoal entre eles.
O depoimento da testemunha Erick no sentido de que havia uma parceria entre ambos
não é suficiente para demonstrar tal vínculo, porque, mais uma vez, decorre da sua
percepção subjetiva, já que tal testemunha não possuía qualquer relação de proximidade
com os candidatos, tampouco atuava na campanha política.
Deve-se distinguir o vínculo político-partidário, inerente à dinâmica das campanhas
eleitorais de prefeito e de vereador, do vínculo pessoal e político, baseado em confiança
recíproca ou em subordinação, que é o que pode autorizar, excepcionalmente, a
imputação de responsabilidade ao candidato beneficiado pela captação ilícita.
Nesse contexto, é relevante o fato de que Ezequiel também era candidato à reeleição, de
modo que sua conduta, extremamente reprovável sob o aspecto eleitoral, não pode ser
automaticamente imputada a Rudisney, porquanto cada um conduzia sua própria
campanha e buscava angariar votos para si.
O contexto em que a situação descrita se desenvolveu pode transparecer uma tentativa
do candidato a vereador, seguramente responsável pela entrega dos canos, de angariar
prestígio à sua própria campanha naquela localidade, pelo fato de fazer ali comparecer o
então prefeito em exercício, candidato à reeleição.
O colendo Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que
a mera afinidade política não implica automática ciência ou participação de candidato na
prática do ilícito, sob pena de se transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva
(REspEl 817-19/SP, redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
25/2/2019).
Não existindo elementos de prova que gerem o nexo de causalidade entre a entrega dos
canos por Ezequiel e atuação, ciência ou anuência de Rudisney, eventual
responsabilização demandaria a prova da unidade de desígnios entre os envolvidos, ou

Num. 44861788 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
seja, da comprovação de que ambos atuaram em comunhão de propósitos.
Entretanto, também não se verificam nos autos elementos que demonstrem a
convergência de vontades ou a atuação conjunta voltada à prática do ilícito eleitoral. A
mera relação política-partidária ou a presunção de benefício indireto não são suficientes
para caracterizar este elemento subjetivo.
Como já exposto, tanto Rudisney quanto Ezequiel se encontravam em período de
campanha, promovendo candidaturas próprias e distintas, sendo natural que houvesse
cooperação política ou atuação conjunta em determinados eventos públicos, o que é
inerente ao ambiente eleitoral e não traduz, por si só, comunhão de propósitos ilícitos.
É consabido que candidatos ao Poder Executivo frequentemente buscam fortalecer a
base parlamentar mediante apoio a correligionários ao Legislativo, o que constitui prática
política legítima, voltada à governabilidade e ao alinhamento programático. Essa
circunstância, portanto, justifica a presença de Rudisney no evento e eventual
colaboração entre ambos, mas não comprova convergência de vontades específicas
para a utilização indevida da entrega de canos como meio de captação ilícita de votos.
Nessas condições, eventual condenação de Rudisney representaria indevida
responsabilização por presunção, desprovida de lastro probatório mínimo capaz de
demonstrar o nexo causal entre sua conduta e o ilícito praticado por Ezequiel.
A responsabilização penal e, por analogia, a eleitoral, exige prova inequívoca da
participação consciente e voluntária no fato típico, conforme os princípios da
responsabilidade pessoal, da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
Assim, ausentes elementos concretos que demonstrem que Rudisney tenha concorrido
de forma consciente para a entrega dos canos, não há como imputar-lhe
responsabilidade com base em mera suposição, uma vez que a prova colhida é
insuficiente para sustentar qualquer vínculo subjetivo entre Rudisney e o fato investigado.
O princípio in dubio pro suffragii, segundo o qual, na ausência de provas contundentes e
inequívocas de irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas,
constitui corolário do direito político fundamental e deve orientar a interpretação em
casos limítrofes, especialmente quando a cassação de mandatos está em discussão.
Assim, ausentes provas seguras da participação, ciência ou anuência do candidato
Rudisney Gimenes Filho, não se configura, em relação a ele, a prática da captação ilícita
de sufrágio prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, devendo ser reformada a
respeitável sentença neste aspecto.

O colegiado, portanto, analisou as provas mencionadas, incluindo as degravações e o
depoimento de Erick. Contudo, interpretou que a presença dos canos nos vídeos de
campanha de Rudisney era "incidental" e que a menção a uma "parceria" por Erick era
uma "percepção subjetiva", não prova suficiente de anuência para configurar a
responsabilidade de Rudisney pela captação ilícita de sufrágio.
Por fim, embora a Coligação Pontal para Todos alegue omissão e obscuridade a respeito
da degravação de Erick Araújo da Silva, o tema foi efetivamente abordado no v. acórdão,
que registrou o seguinte:

Num. 44861788 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
"O depoimento da testemunha Erick no sentido de que havia uma parceria entre ambos
não é suficiente para demonstrar tal vínculo, porque, mais uma vez, decorre da sua
percepção subjetiva, já que tal testemunha não possuía qualquer relação de proximidade
com os candidatos, tampouco atuava na campanha política."

No caso em tela, a questão foi suficientemente clara quando definiu que a percepção
subjetiva de uma testemunha envolvida nos fatos não é prova suficiente para estabelecer
o vínculo objetivo para a responsabilização. Portanto, o v. acórdão apresenta
fundamentação completa e transparente, não havendo qualquer omissão e obscuridade
quanto à valoração da prova testemunhal.
Dessa feita, é de se concluir que o v. acórdão recorrido não possui nenhum vício quanto
aos pontos questionados pelos embargantes, pois apresentou fundamentação extensa e
suficiente acerca dos temas ora abordados.
As insurgências apresentadas pelos embargantes não configuram, em verdade, vícios
passíveis de correção por embargos de declaração, mas representam mero
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte, os embargos de declaração têm
finalidade restrita e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à reanálise
de fundamentos ou de provas já examinados.
No presente caso, o v. acórdão enfrentou todas as alegações pertinentes e fundamentou
de maneira clara suas conclusões, demonstrando todo o raciocínio lógico e jurídico que
conduziu à conclusão de cada tema abordado.
Nesse ponto, é de se registrar que o julgador não está obrigado a enfrentar a tese
estritamente sob a ótica propugnada pelas partes, se encontrou outros fundamentos
suficientes à solução da controvérsia, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código
de Processo Civil (TSE, ED-AgR-AR nº 0600055-97/GO, rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, publicação: DJe, 30-11-2017).
Inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se o desprovimento
dos recursos interpostos por Ezequiel Tavares Alves, pela Coligação Pontal para Todos e
por Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo Marcomini, mantendo-se incólume o conteúdo
do v. acórdão embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídas
no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o objetivo de
prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que
a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO

Num. 44861788 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614244937800000043797968
Número do documento: 26031614244937800000043797968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:57:44
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos de
declaração opostos por Ezequiel Tavares Alves, pela Coligação Pontal para Todos e por
Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo Marcomini
Julgados estes primeiros embargos de declaração, e em consonância com a orientação
do colendo Tribunal Superior Eleitoral, na Tutela Cautelar Antecedente nº 0600950-
77.2025.6.00.0000, determina-se, colegiadamente, o imediato cumprimento do acórdão.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL (1327) Nº 0601094-41.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR: Juiz
Osvaldo Canela Junior - EMBARGANTE: PONTAL PARA TODOS [NOVO/AVANTE/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO PARANÁ - PR - Advogados do(a)
EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR37505, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- PR35267-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A - EMBARGADOS(AS): RUDISNEY
GIMENES FILHO, PATRICIA MILLO MARCOMINI - Advogados dos(as) EMBARGADOS(AS):
MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855, RAUL CLEI
COCCARO SIQUEIRA - PR59327, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545 - EMBARGADO: EZEQUIEL TAVARES ALVES - Advogados do(a) EMBARGADO: RAUL
CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, PIRATAN ARAUJO FILHO - PR7490 - TERCEIRO
INTERESSADO: JHONATAN BITENCOURT ISIDORO - Advogado do TERCEIRO INTERESSADO
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres e os juízes eleitorais Osvaldo Canela
Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e Tatiane de Cássia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2026